Tribunal: STF
Processo: ARE 1574785
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, cuja ementa é a seguinte (Doc. 118, fls. 1-2):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRAZO QUE FINDA EM DOMINGO. PRORROGAÇÃO PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL. ART. 171, §5º, DO CÓDIGO PENAL. NATUREZA HÍBRIDA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA JÁ EXISTENTE NO CASO CONCRETO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E MANIFESTAÇÃO EM AUDIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que não conheceu do agravo regimental, em razão da intempestividade do recurso. O embargante sustenta que o prazo recursal terminou em um domingo, prorrogando-se para o primeiro dia útil subsequente, quando o recurso foi protocolado. 2. Agravo regimental em que o agravante reitera argumentos sobre a natureza material ou mista da alteração legislativa no art. 171, §5º, do Código Penal, pleiteando sua aplicação retroativa e a nulidade da decisão que determinou o recebimento da denúncia, com a intimação do ofendido para manifestação de interesse em apresentar representação. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a alteração legislativa no art. 171, §5º, do Código Penal, que exige a representação da vítima como condição de procedibilidade, deve ser aplicada retroativamente para beneficiar o réu. 4. Outra questão em discussão é se a representação da vítima pode ser considerada válida quando depreendida do boletim de ocorrência e do depoimento em juízo, sem formalidades específicas. III. Razões de decidir 5. A decisão reconheceu a tempestividade do agravo regimental, uma vez que o prazo recursal terminou em um domingo, sendo o recurso protocolado no primeiro dia útil subsequente. 6. A decisão agravada considerou que a representação da vítima estava consubstanciada no boletim de ocorrência e no depoimento em juízo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa formalidades específicas para a representação em crimes de ação penal pública condicionada. 7. O agravo regimental não apresentou argumentos novos que justificassem a alteração da decisão agravada, que foi mantida por seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração providos para reconhecer a tempestividade do agravo regimental, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão agravada. Tese de julgamento: "1. A representação da vítima em crimes de ação penal pública condicionada pode ser depreendida do boletim de ocorrência e do depoimento em juízo, sem necessidade de formalidades específicas. 2. A alteração legislativa que exige representação da vítima como condição de procedibilidade deve ser aplicada retroativamente para beneficiar o réu." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 171, §5º; Lei nº 9.099/95, art. 91. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 208.817 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, AgRg no REsp 1.912.568/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30/4/2021; STJ, REsp 1.891.923/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 16/2/2023.



    Consta dos autos, em síntese, que LUCIANO AUGUSTO CASPANI foi condenado à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, por infração ao artigo 171, caput, do CP.



    O acusado interpôs Recurso Especial contra o acórdão, o qual não foi admitido pelo Tribunal de origem. Interposto agravo, o Min. Relator no STJ não conheceu do agravo, todavia, concedeu a ordem de habeas corpus, de ofício, “para determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, motivo pelo qual remeto os autos ao Juízo das Execuções, a fim de serem implementadas as condições a serem cumpridas, nos termos da fundamentação retro” (Doc. 83).



    Interposto agravo, foi ele desprovido (Doc. 118).



    No Recurso Extraordinário interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a parte recorrente alega que o acórdão violou o art. 5º, XL, da Constituição Federal (Doc. 125).



    Nas razões recursais, o recorrente afirma que “foi denunciado e responde por crime de estelionato, com fatos anteriores à vigência da Lei nº 14.155/2021. Referida norma modificou a natureza da ação penal relativa ao art. 171 do Código Penal, tornando-a, regra geral, ação penal pública condicionada à representação da vítima”(Doc. 125, fl. 2).



    Aduz que “mesmo após o advento da nova legislação, e sem comprovação da existência de representação da vítima (ou de hipótese de ação penal incondicionada), o Tribunal a quo manteve a ação penal em trâmite, afastando a aplicação retroativa da norma mais benéfica ao réu” (Doc. 125, fl. 4).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “para que seja reconhecida a ausência de condição de procedibilidade (falta de representação), com a consequente trancamento da ação penal”(Doc. 125, fl. 4).



    O STJ não admitiu o recurso (Doc. 136).



    No Agravo dirigido a esta CORTE, a parte recorrente refuta a existência do óbice apontado (Doc. 141).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



     Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 125, fls. 3-4):



    DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A matéria ora discutida é de indiscutível relevância constitucional, pois trata da efetividade dos direitos fundamentais no processo penal, da correta aplicação da lei penal benéfica e da segurança jurídica quanto à persecução penal. 



    A aplicação retroativa da exigência de representação atinge não apenas este processo, mas todos os que versam sobre crimes de estelionato praticados antes da nova lei, em trâmite sem a devida manifestação da vítima.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do HC 208817 AgR, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA (DJe de 2/5/2023), decidiu que, “sendo a exigência de representação para o crime de estelionato norma processual de caráter híbrido favorável ao acusado [regra incluída no §5º do art. 171 pela Lei 13.964/2019], há de ser aplicada retroativamente aos processos em curso”. Ficou consignado, ainda, que “a representação prescinde de maiores formalidades. Basta que a vítima demonstre, por qualquer meio, interesse em ver iniciado o processo penal”. Nesse aspecto, bem pontou o Ministro GILMAR MENDES, na oportunidade: 



    4. Desnecessidade de maiores formalidades para a representação



    Contudo, de qualquer modo, destaco que, conforme o entendimento desta Corte, a representação prescinde de maiores formalidades. Basta que a vítima demonstre, por qualquer meio, interesse em ver iniciado o processo penal: 



    [...]



    Portanto, prevalecendo a posição no sentido da necessidade de representação nos processos em andamento até o trânsito em julgado, em cada caso concreto deverá o juízo verificar se houve manifestação da vítima no sentido da persecução penal, que deve ser entendida como representação.



     E, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça registrou que (Doc. 119, fls. 3-4): 



    No presente recurso, o agravante reitera argumentos lançados anteriormente e pede a reversão do julgado ora agravado, sustentando a natureza material ou mista da alteração legislativa no art. 171, §5º, do Código Penal, e a sua aplicação retroativa no caso em concreto; ressaltando a ausência de representação do ofendido e pedindo seja reconhecida a nulidade da decisão que determinou o recebimento da denúncia e todos os atos subsequentes, com a determinação da intimação do ofendido para manifestar seu interesse em apresentar representação.



    Da decisão impugnada (fl. 441-446), integrada pela decisão de fl. 458-461, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados:



    [...]



    Como se verifica, a decisão agravada reconheceu o caráter híbrido da norma alterada e a sua retroatividade para beneficiar o réu; contudo, entendeu que, no caso concreto, já havia representação da vítima, consubstanciada no boletim de ocorrência por ela própria registrado e no seu depoimento em juízo, quando ratificou a vontade de representação e prosseguimento da ação penal. 



    A decisão agravada, ainda, está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual não há formalidades para a representação nos crimes de ação penal pública condicionada.



    No ponto, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE há muito tempo consolidou-se no sentido de que “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inq 3438, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). Nesse sentido, ainda: RHC 236152 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 22/5/2024; HC 221236 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24/2/2023; HC 182231, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/42020; HC 206126 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 7/10/2021.



    Assim, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente